Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713647-85.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Sustenta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Afirma que a decisão combatida violou a legislação federal. Defende a não incidência dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003